Tribunal: TJSP
Processo: 2062396-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPROPRIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

A Constituição federal estabelece no inciso XXIV de seu art. 5o o direito à prévia e justa indenização nos casos de desapropriação. Essa norma se sobrepõe hierarquicamente às disposições da Lei federal n. 11.101/2005 (de 9-2), de forma que o valor indenitário originado em ação expropriatória não se submete às

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPROPRIANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

A Constituição federal estabelece no inciso XXIV de seu art. 5o o direito à prévia e justa indenização nos casos de desapropriação. Essa norma se sobrepõe hierarquicamente às disposições da Lei federal n. 11.101/2005 (de 9-2), de forma que o valor indenitário originado em ação expropriatória não se submete às limitações próprias do regime de recuperação judicial.

Provimento parcial do recurso.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000390549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062396-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que são agravantes
MAURO MASSAYOSHI MURAMATSU e ALESSANDRA BARBOSA KIMURA
MURAMATSU, é agravado CONCESSIONÁRIA SPMAR SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

Ag 2062396-81.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.120 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo 2062396-81.2020.8.26.0000
Procedência: Suzano
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.120)
Agravantes:
Mauro Massayoshi Muramatsu e
Alessandra Barbosa Kimura Muramatsu
Agravada:
Concessionária Spmar S/A -em recuperação
judicial
DESAPROPRIAÇÃO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXPROPRIANTE
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
A Constituição federal estabelece no inciso XXIV
de seu art. 5o o direito à prévia e justa indenização nos
casos de desapropriação. Essa norma se sobrepõe
hierarquicamente
às
disposições
da
Lei
federal
n.
11.101/2005 (de 9-2), de forma que o valor indenitário
originado em ação expropriatória não se submete às
limitações próprias do regime de recuperação judicial.

Provimento parcial do recurso.
EXPOSIÇÃO:
1.
Mauro
Massayoshi
Muramatsu
e
Alessandra
Barbosa
Kimura
Muramatsu
manejaram
agravo
de
instrumento contra o r. decisum que, em cumprimento de
sentença proferida em ação desapropriatória, rejeitou o
pedido
de
levantamento
do
valor
depositado
pela

Ag 2062396-81.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.120 -3
expropriante para possibilitar a imissão provisória na
posse, remetendo a análise do crédito dos ora recorrentes
ao juízo da recuperação judicial da Concessionária Spmar
S/A.
Sustentam que o valor está depositado nos autos
desde 2012, quando perderam a posse da parcela
desapropriada dos imóveis, estabelecendo a Constituição
federal que o pagamento do valor indenitário deve ser
justo e prévio à expropriação.
Pleiteiam o levantamento total da quantia, tendo
em vista o cumprimento dos requisitos previstos no art. 34
do Decreto-lei n. 3.365/1941 (de 21-6) e a existência de
decisão definitiva no processo cognitivo, ou, ao menos em
tutela antecipada recursal, a liberação de 80% do
montante.
2.
Concedeu-se o postulado efeito suspensivo (e-
págs. 15-6), vindo aos autos a contraminuta (e-págs.
20-5).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 14 de maio de 2020 (e-pág. 26).
DECISÃO:
3.
Versam os autos de origem cumprimento de
sentença referente a demanda expropriatória, cujo objeto
foi parte de dois imóveis de propriedade dos ora
agravantes.
4.
A Constituição federal estabelece no inciso XXIV
de seu art. 5o o direito à prévia e justa indenização nos

Ag 2062396-81.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.120 -4
casos de desapropriação.
Norma de superior hierarquia, esse preceito se
sobrepõe às disposições da Lei federal n. 11.101/2005
(de 9-2), não se submetendo o valor indenitário originado
em ação expropriatória às limitações próprias do regime
de recuperação judicial.
Nesse sentido, extrai-se da jurisprudência deste
Tribunal de Justiça:
-
“Agravo de instrumento. Ação de desapropriação em fase de cumprimento de
sentença. Decisão que não deferiu pedido dos
expropriados
de
levantamento
de
saldo
remanescente do depósito efetuado a título de
indenização
provisória,
determinando
a
transferência dos valores para conta à disposição
do Juízo da recuperação judicial da expropriante,
com fundamento no art. 49 da Lei no 11.101/05.
Garantia constitucional à justa e prévia indenização
em
dinheiro
que
se
sobrepõe
à
norma
infraconstitucional. Recurso provido para cassar a
decisão agravada.” (Ag 2139281-73.2019 -Rel.
Des. AROLDO VIOTTI, j. 23-9-2019)
-
“Agravo de instrumento Desapropriação
Expropriante
em
recuperação
judicial
Crédito
constituído antes do pedido de recuperação judicial
Transferência dos valores devidos para o juízo da
recuperação judicial Inadmissibilidade Indenização
de desapropriação deve ser justa e prévia, inteligência do art. 5o, XXIV, CF Hierarquia normativa Decisão reformada” (Ag
2187708-04.2019
-Rel.
Des.
AFONSO
FARO
JÚNIOR, j. 31-10-2019)
-
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
DESAPROPRIAÇÃO - Pretensão da agravante de
reformar decisão que determinou suspensão do
cumprimento de sentença, proferida em ação de

Ag 2062396-81.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.120 -5
desapropriação, em virtude da recuperação judicial
da concessionária expropriante - Decisão que deve
ser
reformada
-
Crédito constituído após deferimento do pedido de recuperação
-
Impossibilidade, ademais, de sujeitar pagamento
de prévia indenização, segundo normativa constitucional, à suspensão prevista em lei ordinária” (Ag
2129706-41.2019
-Rel.
Des.
RUBENS RIHL ,j. 3-10-2019)
-
“Agravo
de instrumento. Desapropriação.
Determinação dirigida ao credor para apresentar
novo cálculo. Ato judicial desprovido de conteúdo
decisório. Recurso não conhecido neste ponto.
Agravo
de
instrumento.
Desapropriação.
Recuperação judicial do concessionário de serviço
público expropriante. Inviabilidade da suspensão
da execução nos termos do art. 52, inciso III, da
Lei no 11.101/2005 ou submissão dos atos de
constrição
ao
juízo
universal.
Normatividade
constitucional da desapropriação. Exigência do
prévio pagamento da indenização” (Ag 2230145-
94.2018 -Rel. Des. LUIS FERNANDO CAMARGO
DE BARROS VIDAL, j. 10-12-2018)
5.
Cabe ressaltar, ainda, que o crédito em tela se
constituiu com o trânsito em julgado do processo de
desapropriação, que ocorreu em 27 de janeiro de 2020,
em data posterior ao deferimento do pedido de
recuperação judicial da concessionária recorrida, em 24
de agosto de 2017.
Assim, não se aplica para a espécie o art. 49 da
Lei federal n. 11.101/2005: “Estão sujeitos à recuperação
judicial todos os créditos existentes na data do pedido,
ainda que não vencidos”
6.
Cabe observar, todavia, que o levantamento dos
valores depositados nos autos deve condicionar-se à
observância dos requisitos do art. 34 do Decreto-lei n.

Ag 2062396-81.2020.8.26.0000 –TJSP
C.D.Púb. –MGAF -Voto 56.120 -6
3.365/1941
(de
21-6),
cuja
observância
deve
ser
examinada pelo M. Juízo a quo.
7.
Ressalte-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
DO EXPOSTO, meu voto dá provimento em parte
ao agravo de Mauro Massayoshi Muramatsu e Alessandra
Barbosa Kimura Muramatsu, somente para afastar a
sujeição do crédito objeto da demanda expropriatória ao
regime
da
recuperação
judicial
(autos
de
n.
0008253-41.2019 da 4a Vara Cível da Comarca de
Suzano).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a essa modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento da
interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(mediante assinatura eletrônica)